Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Rescisão por inadimplência. Continuidade de tratamento médico. Tema 1082 do STJ. Danos materiais. Providos. Danos morais. Improvidos. Parcial provimento.

I – Caso Em Exame
1 - Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A parte autora alegou nulidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, pleiteando sua reativação e reparação por danos. A sentença reconheceu a legalidade da rescisão, por inadimplemento superior a 60 dias, e julgou improcedente o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão
2 - A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento; (ii) possibilidade de manutenção do tratamento médico iniciado antes da rescisão, à luz do Tema 1082 do STJ; (iii) existência de direito à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3 - O contrato de plano de saúde firmado entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula no 608 do STJ.
4 - Restou comprovado que a operadora notificou regularmente o beneficiário acerca da inadimplência, nos termos exigidos pelo art. 13 da Lei no 9.656/1998, e que o pagamento posterior foi extemporâneo e insuficiente, legitimando a rescisão.
5 - Entretanto, ficou demonstrado que o autor se encontrava em tratamento médico essencial à sua saúde física no momento da rescisão, circunstância que impõe, com base na tese firmada pelo Tema 1082 do STJ, a continuidade da cobertura assistencial até a efetiva alta, desde que haja pagamento da contraprestação devida.
6 - Em razão da prestação dos serviços assistenciais no período entre a tutela de urgência e a sentença, é cabível a restituição ao autor da despesa comprovadamente suportada.
7 - Inexistem elementos que evidenciem abalo moral indenizável, pois a conduta da operadora decorreu do exercício regular de direito, sem abuso ou ilicitude.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: “1 - A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplemento é válida quando observados os requisitos legais, inclusive a notificação prévia. 2 - Deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico essencial à saúde do beneficiário, nos termos do Tema 1082 do STJ, mediante pagamento das mensalidades devidas. 3 - O reembolso de despesas médicas suportadas pelo beneficiário é devido quando comprovada a prestação de serviços durante a vigência da tutela de urgência. 4 - A rescisão contratual regular não enseja indenização por danos morais.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; TJDFT, Acórdão 1806991, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/01/2024; TJDFT, Acórdão 1925067, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1954372, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.